Tribunal: TJPA
Processo: 0005168-15.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005168-15.2018.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO JOSE TEIXEIRA DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Ausência de atenuantes legais. Detração penal. Regime semiaberto. Requisitos não preenchidos para substituição ou
sursis
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve ilegalidade na dosimetria da pena pela não valoração de supostas atenuantes; (ii) se seria possível o cômputo da prisão provisória para modificação do regime inicial de cumprimento da pena; (iii) se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena ou concessão de
sursis
.

III. Razões de decidir

3. A primariedade, residência fixa e profissão definida não constituem, isoladamente, atenuantes legais nos termos do art. 65 do CP.

4. A confissão espontânea foi reconhecida, mas inaplicável para redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

5. O tempo de prisão provisória (pouco mais de quatro meses) foi considerado insuficiente para alterar o regime semiaberto fixado, conforme art. 387, § 2º, do CPP.

6. Inviável a substituição da pena ou concessão de sursis, por não preencher os requisitos legais dos arts. 44 e 77 do CP, em razão da pena superior a quatro anos e do emprego de grave ameaça com arma de fogo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A primariedade, residência fixa e profissão definida não se qualificam como atenuantes legais autônomas na dosimetria da pena. 2. A prisão provisória só pode modificar o regime inicial de pena quando houver tempo suficiente para justificar a alteração. 3. A pena superior a quatro anos e o uso de grave ameaça impedem a substituição da pena ou a concessão de
sursis
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 65, 77 e 157, §2º-A, I; CPP, art. 387, § 2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTÔNIO JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que o condenou
à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.08.2018, o acusado embarcou em uma van de transporte alternativo com destino ao Município de São Miguel do Guamá/PA, simulando a condição de passageiro. Durante o trajeto, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, passando a subtrair os pertences dos passageiros. Foi relatado, por exemplo, que da vítima Cleidiane de Almeida foi subtraído um aparelho celular adquirido pelo valor de R$ 834,00.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta, em síntese:
(i) a existência de circunstâncias atenuantes que não teriam sido devidamente valoradas, a saber, a primariedade, residência fixa e profissão definida
;
(ii) o não cômputo do tempo de prisão provisória
, o qual deveria ser considerado para fins de
detração
; (iii)
que tais elementos justificariam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, alternativamente, a suspensão condicional da reprimenda
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório. À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se, de pronto, que os pleitos defensivos não passam de mero equívoco da defesa.

Em relação à aventada
existência de circunstâncias atenuantes que não teriam sido devidamente valoradas (primariedade, residência fixa e profissão definida), tem-se que tais elementos não
se enquadram nas hipóteses previstas no art. 65 do Código Penal
, razão pela qual não configuram, isoladamente, circunstâncias atenuantes legais aptas a reduzir a pena.

Ademais, analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu, observa-se que, após a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais,
a pena do apelante foi fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, tendo ele, inclusive, reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixando, todavia, de aplicá-la, em razão da Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

A defesa sustenta, ainda, que o tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente deveria ser levado em conta, para fins de detração
. Entretanto, nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP,
“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

No caso concreto, o juízo de 1º grau examinou de forma expressa essa possibilidade e concluiu, com a devida fundamentação, que o tempo de segregação provisória não influenciaria na definição do regime inicial de cumprimento da pena (semiaberto), razão pela qual deixou de aplicar a detração
. E de fato, considerando que, de acordo com os documentos acostados aos autos, vê-se que o réu permaneceu preso por pouco mais de 04 (quatro) meses, o que em nada influenciaria a fixação do regime semiaberto.

Por fim,
descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou em suspensão condicional da reprimenda,
pois além de a pena definitiva fixada ser superior a 4 anos de reclusão, e o delito foi cometido com emprego de grave ameaça mediante uso de arma de fogo,
não preenchendo, assim, os requisitos dos arts. 44 e 77 do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025